Tribunal: TJDFT
Processo: 0726091-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726091-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXCLUSIVE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA AGRAVADO: ZENICEIA SILVA DE ASSIS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Exclusive Informações Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a penhora de quinhão relativo a direito hereditário. Em suas razões, o agravante aduz que todas as tentativas de penhora de bens em nome da agravada restaram infrutíferas, restando tão somente o quinhão de um imóvel residencial objeto de herança, localizado no Guará/DF. Destaca que não se trata de bem de família. Argumenta que a penhora garante ao credor em futura partilha a oportunidade de satisfação da dívida. Sustenta que a penhora de bem cujo valor seja inferior ao do débito exequendo é plenamente possível, uma vez que cumpre o princípio da efetividade da execução. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso “a fim de evitar que a decisão agravada cause danos irreparáveis à Agravante” (petição de recurso, doc. id no 60757228 pág.3), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Assim, não satisfeito o requisito referente ao periculum in mora, não se faz necessário analisar, nesse momento, a probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator